Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742190-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NDT Engenharia e Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 248063633, autos n. 0008513-26.2016.8.07.0001) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Maria Ribeiro da Silva, indeferiu pedido de expedição de ofícios para a Susep, Previc e B3. Em suas razões recursais (ID 76816075), a agravante alega que os ofícios se destinam a instituições que possuem bancos de dados não integrados aos sistemas Infojud e Sisbajud. Acrescenta que o sistema Infojud não é suficiente para determinar a existência de ativos e patrimônio em nome de pessoas físicas e jurídicas, que podem se esquivar de prestar declarações, a fim de ocultar bens penhoráveis. Argumenta que existem títulos de valor econômico, tais como seguros, previdência complementar ou valores mobiliários, que não apresentam liquidez imediata nem se encontram disponíveis em contas bancárias, mas estão sob a custódia de entidades supervisionadas pela Susep, Previc e B3. Menciona precedentes jurisprudenciais. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a expedição de ofícios à Susep, Previc e B3, para fins de localização de ativos penhoráveis. Preparo recolhido (ID 76817486). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão de a Exma. Sra. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira não mais compor esta 7a Turma Cível (ID 76831716). Em decisão (ID 76841001), o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em contraminuta (ID 77722597), a agravada defende o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem (ID 251987209, autos n. 0008513-26.2016.8.07.0001), foi proferida sentença de resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão executiva. Confira-se o teor da parte dispositiva da sentença proferida em 1o/10/2025: Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executiva e julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, §5o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Ainda não houve interposição de recurso de apelação. O agravo de instrumento perdeu seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal. Nesse sentido: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. VERIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de agravo de instrumento devido à superveniente perda de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao julgar prejudicado o agravo de instrumento após prolação da sentença no processo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida nos autos de origem, resolvendo o mérito da lide, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento. 4. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento prejudicado. Tese de Julgamento: "A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses". (Acórdão 2042552, 0744399-67.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora